Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO DA MEDIDA. BENEFÍCIO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS JÁ CONCEDIDOS. NECESSÁRIO REFORÇO DE VÍNCULO FAMILIAR E FINALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. ADAPTAÇÃO GRADUAL AO MEIO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a ressocialização gradual; e acompanhamento do menor infrator por profissionais especializados.
2. A proteção integral e a ressocialização do menor, é sob o acompanhamento dos profissionais a que a Lei faz referência e o do apoio da família, principalmente em situações muito graves de menor envolvido em tentativa de latrocínio, o que impõe-se maior prudência no que se refere a graduação do retorno do infante ao meio social. Mantem-se a decisão impugnada, pois suficientes as medidas até então concedidas pelo Juízo da VEMSE/DF: saídas especiais, saída teste e saídas quinzenais e semanais, pois necessário avaliar o comportamento gradual do adolescente no meio externo, com fortalecimento do suporte familiar e finalização de seu curso profissionalizante, sendo inviável a extinção da medida de internação antes do prazo fixado de internação.
3. Agravo de Instrumento desprovido.